Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. ÔNIBUS COM DEFEITOS E SEM APARATO ADEQUADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS.

1. O transporte de passageiros, feito por concessionária de transporte interestadual, em veículos com evidentes problemas de segurança e manutenção, refletidos na viagem que colocou em risco a integridade dos usuários, é fato gerador de danos extrapatrimoniais, mantidos em R$ 7.000,00.

2. Negou-se provimento ao apelo.